Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714917-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo em execução interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, com fundamento no art. 2o, inciso XII e art. 8o do Decreto no 11.846/2023, concedeu o indulto a agravante, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, a teor do artigo 107, inciso II, do Código Penal; determinando a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada ao Juízo (ID 57923723 - Pág. 140/141). Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente processo se encontra prevento à 3a Turma Criminal, consoante teor da certidão acostada ao ID 58004023, sob a relatoria da e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo em execução deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora